Tribunal: TJMT
Processo: 1010688-21.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010688-21.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ADRIANA VALENTIN DE SOUZA - CPF: 954.704.251-34 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM - CPF: 712.909.151-72 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0026-19 (EMBARGANTE), LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM - CPF: 712.909.151-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. H. A. V. (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010688-21.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADOS:
M. H. A. V. representado por LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SIMPLES ERRO MATERIAL CORRIGIDO –
RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE
.

Os Embargos Declaratórios são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no julgado.

Em análise detida do acórdão embargado, constato que assiste razão à parte embargante, no tocante à ocorrência de erro material constante no relatório com a alteração do nome da embargante.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1010688-21.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
BRADESCO SAUDE S/A

EMBARGADOS:
M. H. A. V. representado por LAURA APARECIDA MOURA DE AMORIM

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BRADESCO SAUDE S/A
(
Id.
183443652
), contra o acórdão de id. 191499195 que acolheu os embargos de declaração sem efeitos infringentes.

Assevera a embargante, em resumo, que o acórdão incorreu em erro material na sua parte dispositiva, ao constar BRADESCO SEGUROS, sendo que deveria constar BRADESCO SAÚDE S/A.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 195249656.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024